Tribunal: TJSP
Processo: 1062124-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR – APURAÇÃO PRELIMINAR ACERCA DE ENVOLVIMENTO AMOROSO COM ALUNA – Pretensão de invalidação, sob o fundamento de máculas – Não ocorrência - Fase investigativa - Ampla defesa e contraditório que ocorrerão no processo disciplinar – Ausência de ilegalidade - Alegação de que houve distorção da realidade dos fatos e de que restou configurada perseguição – Ausência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR – APURAÇÃO PRELIMINAR ACERCA DE ENVOLVIMENTO AMOROSO COM ALUNA – Pretensão de invalidação, sob o fundamento de máculas – Não ocorrência - Fase investigativa - Ampla defesa e contraditório que ocorrerão no processo disciplinar – Ausência de ilegalidade - Alegação de que houve distorção da realidade dos fatos e de que restou configurada perseguição – Ausência de comprovação - Mandado de segurança não é a via adequada para dilação probatória - Cessação do programa de ensino integral – Medida discricionária, não se caracterizando abuso – Ausência de direito líquido e certo - Sentença denegatória da segurança mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062124-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO PAULO
PEDRO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO,
CHEFIA DE GABINETE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADORIA DE
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES DA 2a PRESIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
2
Voto no 12364
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: João Paulo Pedro de Jesus
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSOR APURAÇÃO
PRELIMINAR ACERCA DE ENVOLVIMENTO AMOROSO
COM ALUNA Pretensão de invalidação, sob o fundamento de
máculas Não ocorrência - Fase investigativa - Ampla defesa e
contraditório que ocorrerão no processo disciplinar Ausência de
ilegalidade - Alegação de que houve distorção da realidade dos
fatos e de que restou configurada perseguição Ausência de
comprovação - Mandado de segurança não é a via adequada para
dilação probatória - Cessação do programa de ensino integral
Medida discricionária, não se caracterizando abuso Ausência de
direito líquido e certo - Sentença denegatória da segurança
mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por João Paulo Pedro de
Jesus, professor, contra ato da Chefia de Gabinete da Secretaria Estadual de Educação,
objetivando “a invalidação de todos os atos presentes nos autos da apuração preliminar
SEE 1602948/2018, tendo em vista a mácula nos procedimentos investigatórios, pautado
na omissão e contradição de informações e de formalidades essenciais, bem como
inexistência do motivo de fato alegado nos autos da referido apuração preliminar,
caracterizando falta e insuficiência de motivação da apuração preliminar SEE
1602948/2018, impropriedade administrativa”.
Segundo a inicial, houve instalação da apuração preliminar SEE
1602948/2018 por determinação da Dirigente Regional de Ensino, em razão de denúncia
formulada pela direção EMTI Levi Vieira da Maia, noticiando o envolvimento amoroso
entre o impetrante, Professor de Educação Básica II, e a aluna Emilay Sara Mateus da
Silva, à época com 17 anos de idade. Decidiu-se pela instauração de Processo
Administrativo disciplinar e a cessação de suas funções. Afirma que esta apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
3
preliminar deve ser julgada insubsistente, já que eivada de máculas, seja por declarações
posteriores à sua oitiva e juntada de documentos já existentes antes da oitiva do
investigado, seja porque há imputação de ato considerado imoral, cujo conceito é pessoal e
subjetivo inerente a cada ser humano. Defende inexistir lógica na instauração de processo
administrativo disciplinar, tendo em vista que o depoimento é contundente quanto à ética, o
profissionalismo e o desempenho na função que o impetrante exerce, o magistério.
Ademais, nunca houve relacionamento ou manifestação dentro das dependências da
unidade de educação ou vantagem obtida com o relacionamento.
A r. sentença de fls. 915/919, cujo relatório se adota, denegou a
segurança, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas na forma
da lei e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por expressa disposição
legal (art. 25, da Lei 12.016/09).
Apela o impetrante (fls. 923/957), reiterando os termos da inicial, em
especial que “o contraditório e ampla defesa somente restará atendido se o interessado
efetivamente participar do processo, principalmente naquilo que diz respeito ao direito de
ser ouvido, e, notadamente quanto ao direito de ver seus argumentos enfrentados e
apreciados pelo órgão julgador da contenda”. Ainda, “resta claro que declarações
posteriores a oitiva do investigado e juntada de documentos já existentes antes da oitiva
do mesmo, torna o presente processo eivado de mácula, devendo ser julgado insubsistente,
A SUSCITADA FOTO NUNCA FOI PROVA INSTRUTÓRIA DA APURAÇÃO, fato que
corrobora a insubsistência suscitada e nunca enfrentada (...) Não há lógica em instaurar
processo administrativo DISCIPLINAR tendo em vista que o depoimento ora analisado é
contundente quanto à ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E O DESEMPENHO NA
FUNÇÃO que o impetrante exerce o magistério (...) a comissão investigadora e seus
auxiliares técnicos infringido os princípios administrativos da legalidade, ao passo que
distorceu a realidade dos fatos, da impessoalidade, ao passo que configurou-se a
perseguição da imputação de penalidade, da moralidade, sendo atos ilícitos configurados
têm-se a desmoralização dos atos emanados no presente feito, da publicidade, tornando
público atos ilegais, e da eficiência, não concretizando os atos ilícitos emanados pela
comissão investigadora a perseguição do interesse público dos atos”.
Contrarrazões às fls. 964/981.
A D. Procuradoria de Justiça consignou inexistir “interesse de especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
4
transcendência para a sociedade que possa legitimar a intervenção do Ministério Público”
(fls. 994/995).
Eis o breve relato.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág.
37).
A questão, no caso, consiste em definir se o procedimento
investigatório instaurado para averiguar relacionamento amoroso entre professor e aluna
contém máculas, como alegado pelo impetrante.
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Todavia, esse
dispositivo deve ser aplicado em conjunto com o previsto no artigo 2o, também da
Constituição Federal. Confira-se: “São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Assim, em verdadeira interpretação sistemática, tem-se que ao Poder
Judiciário cabe a análise das formalidades legais dos atos administrativos, não podendo
rever o mérito da decisão, a qual está inserida na esfera de discricionariedade do
administrador público.
E na espécie, não há falar-se em falta de razoabilidade ou exagero no
fato da Administração instaurar procedimento para averiguar denúncia acerca de
relacionamento afetivo entre professor e aluna, para averiguar sua ocorrência e forma. Ao
contrário, tratando-se de conduta questionável e constando fortes indícios neste sentido, de
rigor a regular apuração. Como bem apontou o Juízo “a quo”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
5
“De fato, como restou amplamente demonstrado, o impetrante
manteve relacionamento pessoal íntimo com sua aluna/tutelada, então menor de idade, por
meio de troca de mensagens pelo celular e encontros fora do ambiente escolar.
Destarte, a decisão ora impugnada não pode ser taxada de
desarrazoada, vez que embasada e motivada nos indícios de autoria e materialidade
encontrados na apuração preliminar.
Não se está aqui a julgar a conduta do impetrante ou da então menor.
Tampouco tem cabimento qualquer juízo de valor deste magistrado quanto às implicações
morais do episódio. Repita-se, o que se está aqui a julgar é a legalidade do ato
impugnado” (fl. 918) - destaquei.
Como se vê, não foi questionada a atividade do magistério em si
exercida pelo impetrante, mas conduta de relacionamento com aluna, inexistindo, assim,
qualquer ilegalidade ou irregularidade em regular apuração e possível conclusão pela
instauração do processo disciplinar.
Note-se, porque importante, que o procedimento preliminar é
meramente investigativo, sem aplicação de penalidades, razão pela qual possui
contraditório e ampla defesa mitigados. E, segundo consta, o impetrante teve acesso aos
autos, prestando declarações acompanhado de advogado. Sua irresignação, na realidade,
decorre do não acolhimento de suas teses e argumentos, e não, propriamente, de um
procedimento viciado.
Neste sentido:
“Mandado de segurança Ausência de direito líquido e certo, e
ilegalidade do ato da autoridade impetrada
Caso em que a
Administração apenas passou a apurar a ocorrência de prática de ato
ilícito e sua autoria, através de providências preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
6
Procedimento sigiloso para garantir sua eficácia Fase investigativa
que não assegura a ampla defesa e o contraditório, que ocorrerão
mais adiante, no processo disciplinar Possibilidade de prorrogação
da apuração preliminar, se necessário, motivadamente Caso em que
o impetrante não pode afirmar que não havia motivos para as
prorrogações ocorridas, pois não teve acesso às apurações, como ele
mesmo afirmou Possibilidade de requerimento de informações a
outros órgãos, que devem manter sigilo, para a apuração dos fatos e
da autoria, mantendo-se também o sigilo
Recurso improvido”
(Apelação
Cível
1011272-19.2017.8.26.0053;
Relator
Desembargador JOSÉ
LUIZ
GAVIÃO
DE
ALMEIDA;
j.
19/06/2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA SINDICÂNCIA Impetrante, servidor
público estadual (médico), que se insurge contra a instauração de
Sindicância, a fim de ser apurada sua responsabilidade funcional em
decorrência de furto de equipamento oftalmológico, sob a alegação
de que a “apuração preliminar” que antecedeu o procedimento
administrativo impugnado violou os princípios do juiz natural, do
contraditório e da ampla defesa Alegações do impetrante que não
podem ser acolhidas Os trabalhos realizados pela Comissão de
Apuração Preliminar revestem-se de caráter meramente investigativo
e de assessoramento à autoridade competente para julgar; portanto,
não obedecem aos princípios mencionados acima Inexistência de
irregularidades a justificar o trancamento do Processo Administrativo
Disciplinar instaurado Alteração da r. sentença de primeiro grau que
se impõe Recursos voluntário e ex officio providos” (Apelação /
Remessa
Necessária
0006218-36.2010.8.26.0053;
Relator
Desembargador WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI; j. 07/12/2011).
Prosseguindo, a alegação de que houve distorção da realidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
7
fatos e de que restou configurada perseguição é desprovida de qualquer comprovação, e,
como se sabe, o mandado de segurança não é a via adequada para dilação probatória.
No tocante à cessação do programa de ensino integral, como
consignado em Primeiro Grau:
“Por força da Lei Complementar no 1.191/12, que deu nova redação
ao art. 3o da Lei Complementar no 1.164/12, à autoridade foi conferida discricionariedade
para aplicar a medida:
“Art. 3o - A composição da estrutura das Escolas Estaduais do
Programa pessoal das unidades escolares estabelecido na legislação
em vigor.
...
§ 5o - A cessação da designação dos servidores elencados no § 1o
deste artigo poderá ocorrer a qualquer momento, caso não estejam
correspondendo à atuação específica do Programa Ensino Integral.”
Sem exame aprofundado de eventuais provas (que, repita-se, não é o
escopo do mandado de segurança), tenho que a conduta narrada justificou a aplicação da
medida administrativa, sem qualquer abuso de autoridade”.

Portanto, não demonstrado nos fundamentos da impetração - com a
robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado, de rigor a manutenção da r.
sentença que denegou a segurança.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062124-76.2019.8.26.0053 -Voto no 12364
8
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator